Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704623-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUELINA ETERNA DE SOUSA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RAQUELINA ETERNA DE SOUSA BARBOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do processo n. 0716934-90.2023.8.07.0009, declinou da competência, nos seguintes termos (ID 221979073 , na origem): Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao requerido quando afirma que, no presente caso, há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, considerando que a parte autora também se insurge contra os índices aplicados pelo Banco do Brasil na mera condição de depositário das quantias. O STJ firmou as seguintes teses por ocasião do julgamento do Tema 1150: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Assim, considerando que a discussão extrapola a mera análise quanto à existência de erro na aplicação dos índices então estabelecidos e abrange a legalidade dos índices aplicados, determino a inclusão da União no polo passivo da demanda e, em razão da incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar processos em que a União seja parte, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Nas razões recursais (ID 68627127), a parte agravante alega que a decisão interlocutória é equivocada, pois a ação trata exclusivamente da má gestão dos recursos do PASEP pelo Banco do Brasil, não havendo qualquer relação com a administração/gerência da União. Argumenta que a incompetência absoluta do juízo estadual não se aplica ao caso, uma vez que a lide versa sobre desfalques e ausência de correção dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, sendo legítimo o Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, sem necessidade de inclusão da União como litisconsorte. Sustenta que a decisão desconsidera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que reconhecem a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao PASEP. No pedido liminar, a agravante pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória declinatória de competência, haja visa não haver a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Ausente o preparo. Gratuidade deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão que define a competência para processamento do feito, com base na teoria da Taxatividade Mitigada. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê no EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha sustentado a incorreção do declínio da competência, em virtude da desnecessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a requerer que o recurso fosse recebido no efeito suspensivo. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria será analisada com profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator